Tribunal: TJES
Processo: 0019139-76.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019139-76.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE DESPESA CONDOMINIAL ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contra sentença proferida em Ação Anulatória que reconheceu a legalidade de auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal em razão de cobrança de despesa condominial anterior à entrega das chaves, mas reduziu em 50% o valor da multa administrativa originalmente fixada em R$ 46.622,87. As empresas requerem a anulação integral da penalidade ou sua redução, alegando ilegitimidade da MORAR e desproporcionalidade da multa. O Município pugna pelo restabelecimento integral da sanção administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA responde solidariamente pela infração administrativa consumerista; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON possui respaldo legal; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode revisar o valor da sanção administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar se a redução judicial da multa configura violação à cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa por infrações às normas consumeristas possui natureza objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O auto de infração lavrado pelo PROCON goza de presunção de legitimidade e veracidade, por decorrer do exercício regular do poder de polícia administrativa.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores limita-se à análise de legalidade e legitimidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação de penalidade administrativa mostra-se legítima diante da constatação de cobrança indevida de despesa condominial antes da entrega das chaves ao consumidor.

A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo natureza simultaneamente punitiva e pedagógica.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa quando constatado descompasso entre o montante arbitrado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa para metade do valor originalmente aplicado revela-se adequada às circunstâncias concretas da infração e preserva o caráter sancionatório e preventivo da penalidade.

A revisão judicial do valor da multa por juízo de legalidade não configura declaração de inconstitucionalidade de ato normativo e, por isso, não viola a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A procedência parcial do pedido de redução do valor da multa afasta a alegação de sucumbência mínima do Município, impondo a manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por infrações administrativas às normas de proteção ao consumidor.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução judicial do quantum de multa administrativa, em juízo de legalidade, não configura afronta à cláusula de reserva de plenário.

A procedência parcial do pedido de redução da penalidade administrativa afasta o reconhecimento de sucumbência mínima da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 57; CPC, art. 86; Decreto Municipal nº 11.738/03; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo da parte autora e, por maioria, dar provimento ao apelo da municipalidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após proferido o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa com relação ao recurso interposto pela municipalidade.

Inicialmente, constatado o desrespeito às normas consumeristas, reputo correta a aplicação de penalidade.

Acerca do
quantum,
verifico que o PROCON fixou a reprimenda em R$ R$ 46.622,87, montante reduzido à metade pelo juízo
a quo.

No ponto, relembro que a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida (cobrança de despesa condominial anterior à entrega das chaves).

Consigno que a redução cumpre as finalidades do instituto, servindo como reprimenda e desestímulo à reiteração da conduta.

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO
PARCIALMENTE
para
NEG
AR
PROVIMENTO,
também
,

ao recurso do município, majorando em 2% os honorários por ele devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desde logo, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Desembargador Fábio Brasil Nery.

Corroboro o entendimento de Sua Excelência no sentido de que, embora o ato administrativo sancionador goze de presunção de legitimidade, tal atributo não o torna imune ao crivo do Poder Judiciário.

A meu ver, o controle jurisdicional, nestes casos, não se limita a aspectos formais, mas alcança a verificação da
razoabilidade e da proporcionalidade
da sanção, elementos integrantes da própria legalidade do ato.

A aplicação de multa pelo PROCON, balizada pelo art. 57 do CDC e por decretos municipais, deve guardar estreita correlação com a gravidade objetiva da conduta e a extensão do dano.

Na hipótese vertente, denota-se que a infração consiste na cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves — prática reconhecidamente abusiva, mas que, isoladamente, não justifica a manutenção de uma sanção que se aproxima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por certo, o Direito Administrativo Sancionador não pode visar o enriquecimento do ente público, mas a reiteração da norma e o desestímulo à infração. Desse modo, penso que a redução da multa em 50%, operada pelo Juízo
a quo
, revela-se prudente e adequada, sobretudo porque o descumprimento contratual/legal assume natureza patrimonial, sem risco à saúde ou segurança do consumidor.

Ademais, ainda que as apelantes possuam robustez financeira, este critério não pode ser o único fiel da balança, sob pena de a multa transmudar-se em confisco.

Diante disso, parece-me que o montante reduzido (aproximadamente R$ 23.311,43) permanece substancial e suficiente para cumprir o viés preventivo e punitivo da medida.

Corroboro, ainda, o entendimento segundo o qual a não aplicação integral dos critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03 não configura declaração de inconstitucionalidade, pois trata-se de
juízo de legalidade e adequação
, no qual o Magistrado interpreta a norma infralegal em conformidade com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso, restando afastada, assim, qualquer alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Por derradeiro, mantendo-se, pois, a sentença que anulou metade do valor da multa, resta caracterizada a
sucumbência recíproca
. O Município sucumbiu em parcela considerável de sua pretensão arrecadatória, enquanto as empresas não lograram êxito na anulação total do auto de infração.

Correta, portanto, a aplicação do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, rogando novas vênias ao insigne Relator,
acompanho a divergência
para: i)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Mestre Alvaro Empreendimentos Imobiliários Ltda e Morar Construtora e Incorporadora Ltda e ao recurso do Município de Vitória.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes em
2% (dois por cento)
sobre o valor fixado na sentença.

É como voto.

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
00
19139-76.2014.8.08.0024

APTE/APDA:
MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recursos de
a
pelação interposto
s
, simultaneamente, por
MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
bem como
pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face d
e
sentença proferida nos autos d
e

Ação Anulatória
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
por
MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
nos
autos da anulatória
, para o fim de reconhecer a higidez do auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, mas reduzir o valor da multa administrativa de R$
46.622,87
para o montante de
50% de tal valor
, por considerar o valor original desproporcional
e irrazoável
.

Em suas razões recursais,
MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

reitera
m
o argumento
de que a multa imposta é integralmente indevida
p
ara a empresa MORAR por não ter figurado na relação contratual
.
D
efendem a desproporcionalidade da sanção e pugna pela anulação da multa ou sua redução,
sob o argumento maior de que “o seu cálculo se findou basicamente na capacidade econômica” da parte
.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu apelo, pugna pela reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa. Argumenta que a sanção foi aplicada em estrita observância aos critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03 e do art. 57 do CDC, não cabendo ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo para reduzir o
quantum
fixado, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e punitivo da medida, mormente diante do elevado poder econômico da infratora.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem.
A análise do caso tangencia
a
cobrança
decorrente de infração ao Código de Defesa do Consumidor (
cobrança de despesa condominial anterior à entrega das chaves
)
apurad
a
nos autos do processo administrativo nº 1
004
/201
0
.

A responsabilidade administrativa por infrações às normas de consumo é objetiva e solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC, razão pela qual acertada está a sentença recorrida ao rechaçar a alegação de ilegitimidade da Morar Construtora e Incorporadora Ltda.

A constatação da infração é fato objetivo, verificado por agente fiscal no exercício do poder de polícia, cujo ato goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Ul
trapassada tal questão é sabido que a
intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionadores deve limitar-se ao exame da legalidade e da legitimidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo (oportunidade e conveniência), salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou violação flagrante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, a fixação da multa observou estritamente os parâmetros objetivos estabelecidos no art. 57 do CDC e na legislação municipal regente (Decreto Municipal nº 11.738/03), que ponderam a gravidade da infração, a vantagem auferida e, crucialmen
te, a condição econômica do fornecedor.

A redução do valor da multa para patamar módico
de 50% do valor fixado
, considerando tratar-se de empresa de grande porte, esvazia o caráter pedagógico e dissuasório da sanção. A multa administrativa não possui apenas caráter reparatório, mas precipuamente punitivo e preventivo, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas aos consumidores.

Conforme bem pontuado nas razões recursais do Município, a decisão administrativa realizou a dosimetria correta. A alteração do
quantum
pelo Judiciário, baseada em critérios subjetivos e desconsiderando os parâmetros legais objetivos aplicados pela autoridade competente, configura indevida invasão no mérito administrativo.

Recentement
e, esta Corte
Capixaba
reafirmou tal entendimento no julgamento da Apelação Cível nº 5023397-29.2023.8.08.0024, cuja
ratio decidendi
ampara a tese de que, observados os critérios legais e
o devido processo legal administrativo, deve prevalecer a presunção de legitimidade da sanção imposta pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena de enfraquecimento do poder de polícia estatal. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E IRREGULARIDADES NA ROTULAGEM. REVISÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação anulatória ajuizada contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) visando à redução da multa administrativa imposta à parte autora em razão da comercialização de produtos com prazo de validade expirado, etiquetas sobrepostas, informações de validade de difícil visualização e ausência de dados essenciais nos rótulos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa aplicada de R$ 216.523,44 para R$ 30.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário poderia reduzir a penalidade imposta pela autoridade administrativa sem que houvesse ilegalidade manifesta. III . RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa pelo PROCON/ES fundamenta-se no poder de polícia estatal para fiscalizar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não autoriza a reavaliação do mérito administrativo quando inexistem vícios de legalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A imposição da multa no valor de R$ 216.523,44 observa os critérios legais de quantificação, considerando a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e o risco à saúde dos consumidores, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A existência de precedentes que validam a aplicação de penalidades semelhantes por infrações de igual natureza reforça a legalidade e adequação da sanção imposta, afastando a necessidade de intervenção judicial para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos sancionatórios apenas quando constatada ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não cabendo reavaliação do mérito da decisão administrativa que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa administrativa imposta pelo PROCON deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, sendo inviável sua redução judicial sem elementos que comprovem desproporcionalidade manifesta” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50233972920238080024,
julgado em 15/07/2025
)”.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recur
s
o de
MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, bem como conheço e dou provimento
ao recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito vertido em sede
ação anulatória
voltado
a
o processo administrativo
nº 1
004
/201
0

e à
multa administrativa
nele aplicada,
a qual subsiste sem alteração,
oportunidade na qual majoro os
honorários
devidos pela parte autora para 12%
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR